Tribunal: TJDFT
Processo: 0742435-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742435-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR AGRAVADO: NILSON ANTONIO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, tendo em vista que o próprio agravante informa que teve ciência da decisão agravada em 16/11/2022. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 14:35:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador